Tribunal: TJES
Processo: 0021951-82.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021951-82.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GONCALVES JUNIOR

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu Carlos Alberto dos Santos Gonçalves Junior, com fundamento no art. 386, III, do CPP, e condenou corréu pelo crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

O
parquet
sustenta que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a cassação do julgamento e submissão do réu a novo Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri em favor do recorrido foi manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar a cassação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por decisão contrária à prova dos autos constitui medida excepcional, admitida apenas quando o veredicto se mostra arbitrário e dissociado de qualquer elemento probatório.
5. No caso, a condenação pretendida pelo Ministério Público ampara-se, sobretudo, em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em testemunho indireto, cuja força probatória é reduzida, nos termos do art. 155 do CPP.

6. A testemunha sigilosa nº 01 admitiu não ter presenciado os fatos, tratando-se de relato indireto. A testemunha sigilosa nº 02, embora tenha indicado autoria na fase policial, retratou-se em juízo, sob o crivo do contraditório, enfraquecendo a prova acusatória.

7. Diante da divergência de versões e da ausência de prova segura e linear quanto à autoria, mostra-se plausível a opção do Conselho de Sentença pela tese absolutória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

8. Tendo os jurados acolhido versão verossímil extraída dos autos, incide o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), vedando-se a substituição da decisão popular pelo juízo togado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A cassação de julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se revela arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

2. Havendo versão plausível amparada nos elementos produzidos sob o contraditório, deve prevalecer a soberania dos veredictos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 155, 386, III, e 593, III, “d”; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado do STF e STJ acerca da soberania dos veredictos e da excepcionalidade da cassação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

00
21951
-
82
.20
1
5
.8.08.00
48

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

A
PDO:
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
o

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por seu órgão de execução junto ao 1º grau de jurisdição, pretendendo a reforma da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, que em decorrência do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, julgou procedente em parte a denúncia, absolvendo o réu
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR
com base no art. 386, inciso III do CPP, ao tempo em que condenou Jesse Pena Paizão, nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Pena
l.

Nas razões recursais, o Ministério Público, sustenta, em síntese, que o veredicto absolutório proferido em face do réu CARLOS ALBERTO teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que o conjunto probatório coligido - especialmente os depoimentos prestados pelas testemunhas sigilosa n.º 01 e 02, e por David de Oliveira Francisco - apontam de forma segura o também apelado como autor do crime de homicídio perpetrado em face da vítima Leonardo Ferreira de Souz
a.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente cassação do julgamento e a submissão do réu CARLOS ALBERTO a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, de hipótese autorizadora da cassação do julgamento do Tribunal do Júri, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao réu CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Contudo, a análise do caderno processual revela que o Conselho de Sentença decidiu com base em uma das versões apresentadas, a qual encontra amparo na fragilidade e nas contradições do acervo probatório.

Com efeito, o Ministério Público fundamenta sua pretensão recursal, em síntese, nos depoimentos das testemunhas sigilosas e de DAVID DE OLIVEIRA FRANCISCO.

Ocorre que,
a

t
estemunha Sigilosa nº 01,

ouvida na fase inquisitorial,
a
dmitiu em juízo que não presenciou os fatos, tratando-se de depoimento indireto (
hearsay testimony
), que possui valor probatório reduzido.

Por sua vez,
a

t
estemunha Sigilosa nº 02,
embora tenha detalhado a autoria na fase policial,
retratou-se em juízo,
afirmando não poder confirmar o conteúdo anterior por temer por sua segurança. Tal recuo esvazia a força da prova produzida sob o crivo do contraditório (art. 155, CPP).

Dessa forma, verifica-se a d
ivergência de
v
ersões:
Enquanto a acusação se ancora em elementos colhidos majoritariamente na fase inquisitorial ou em relatos indiretos, a defesa logrou êxito em demonstrar a inexistência de uma prova cabal e incontestável de autoria que superasse a dúvida razoável.

Assim, o conjunto probatório não é linear nem incontroverso quanto à autoria atribuída ao apelado CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR.

O Conselho de Sentença, ao absolver o apelado, pode ter entendido que subsistia dúvida razoável quanto à sua participação no homicídio, especialmente diante da retratação da testemunha sigilosa nº 02 em juízo e da natureza indireta de parte relevante das declarações.

Sobre o tema, importa ressaltar que é cediço que a anulação de julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão contrária à prova dos autos, é medida
excepcionalíssima
. Só se justifica quando a decisão é arbitrária, teratológica e totalmente dissociada de qualquer elemento de convicção.

No caso em tela, os jurados, no exercício de sua íntima convicção e protegidos pelo princípio constitucional da
soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF)
, optaram pela tese absolutória, possivelmente aplicando o princípio
in dubio pro reo
diante da oscilação dos depoimentos.

Como bem reiterado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, se o Conselho de Sentença acolhe uma das teses verossímeis extraídas dos autos, ainda que não seja a que melhor atenda aos interesses da acusação, não há que se falar em cassação do julgado.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.